Tribunal: STF
Processo: Rcl 54872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Machadinho do Oeste/RO (Processo 7001902-90.2018.822.0019), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    “Originariamente e em resumo do essencial, os autos do processo 7001902-90.2018.822.0019, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Machadinho do Oeste/RO, trata-se de Interdito Proibitório convertido em Reintegração de Posse, em que para a autora Helem Lopes Moura foi concedida sentença favorável, com o devido cumprimento da prestação jurisdicional em 30/07/2020.



    Em que pese ter a sentença e processo eivados de erros processuais, que serão devidamente apontados na competente Ação Rescisória, cabe mencionar que em sua tramitação não houve intimação da Defensoria Pública, nem Ministério Público, cujo edital de citação não foi publicado por falta de pagamento da autora da ação, cumprida liminar e depois sentença de reintegração de posse ‘ao arrepio’ da lei. 



    Trata-se de ocupação do imóvel desde 2018, cujas famílias, posseiras do imóvel sempre demonstraram interesse na solução pacífica da lide, pedindo a intervenção do INCRA para identificar a qualidade do imóvel, que aponta ser terras públicas pertences ao Seringal Rio Preto.



    Os posseiros são pobres, residem em área de conflito agrário, e com as condições mínimas para conseguir o sustento familiar, estão em isolamento social, evitando contato e contágio em tempos de pandemia, são cadastrados no CADÚnico, acessam política pública social que identificam os mesmos como hipossuficientes.



    O cumprimento da ordem remocionista privará essas famílias do abrigo necessário neste momento. Excelências, diante da ausência de outra alternativa habitacional definitiva, os reclamantes e demais ocupantes, neste momento, não têm como se organizar em busca de novas moradias, e isso nem é seguro para elas, nem para o restante da coletividade, na medida em que elas provavelmente terão que deixar as casas onde residem para transitarem em busca de novas moradias, ou irem morar na rua, criando para elas e para toda a sociedade maiores riscos de contágio. 



    A remoção das famílias sem prévia alternativa de local para moradia já implica em violação de Direitos Humanos, como apontado, são crianças, idosos, pessoas em extrema vulnerabilidade. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, constante em nossa Carta Magna, será violado caso se permita eventual remoção das pessoas do local sem alternativa de reassentamento. (…).



    Não pode uma decisão proferida sem a ponderação necessária ao caso concreto, causar de forma fria danos irreparáveis à esfera privada das famílias que naquele local habitam. Registra-se que a decisão sequer determina um plano de ação para retirada das famílias com a participação dessas, conforme determina o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse.



    Tratamos aqui de decisão de Id. 78732860 (em anexo, na íntegra), que ao determinar a Reintegração de Posse e a consequente retirada de dezenas de famílias do imóvel, e ainda a DESTRUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HABITACIONAIS dessas famílias viola indubitavelmente o dispositivo constitucional ADPF N° 828, visto que a decisão não apresenta alternativas de o reassentamento de famílias removidas de ocupações posteriores ao início da Pandemia de Covid-19, devendo portanto ser revogada.



    Acontece que além de desrespeitar a Medida Cautelar da ADPF também não cumpriu com os requisitos legais presentes no rito possessório, não havendo sequer audiência de Justificação antes do cumprimento do despejo! E tampouco as advogadas foram intimadas para qualquer reunião de planejamento ou preparação da Reintegração de Posse.



    Assim, anuncia-se uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas”. 



     



    Requerem a concessão da medida liminar para suspender a decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se até 31 de outubro de 2022 ou até valer o dispositivo alhures o cumprimento da reintegração de posse; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social (eDoc. 1, fl. 28).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 1º/8/2022. Na origem, os autos do processo encontram-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aprecio o pedido liminar. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    “V. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”. 



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. 



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Na hipótese, o Juízo reclamado determinou a reintegração de posse dos imóveis, objeto da ação originária, utilizando-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 10):



    “Os autos vieram conclusos para análise de novo pedido da parte autora, apresentado em 07/06/2022, no ID 77937848, para a efetiva reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação possessória (Linha T-15, km 15, Distrito Oriente Novo, Seringal Rio Preto, Zona Rural de Machadinho D’Oeste/RO).



    Aduziu-se em síntese que: reitera os pedidos apresentados a este Juízo nos ID’s 63418073, 63418086 e 75020889, a fim de a parte autora exercer efetivamente a respectiva posse do imóvel, já reconhecida judicialmente; há arrendatários comprometidos a zelar da propriedade, mas obstados de fazê-lo por conta de reiteradas e novas invasões.



    O presente feito tramita desde o ano de 2018, e foi sentenciado em 12/05/2020, oportunidade na qual a posse da parte autora, relativa ao imóvel rural, foi reconhecida, e determinada à respectiva reintegração, em confirmação, pois, da decisão liminar proferida anteriormente.



    Todavia, o reconhecimento judicial da posse da autora, relativa ao apontado imóvel rural, não foi efetivo, haja vista os flagrantes e sucessivos descumprimentos das decisões judiciais prolatadas durante o trâmite deste feito.



    Com efeito, foram prolatadas sucessivas decisões (ID´s 33447762, proferida em 27.11.2019; 38178512, proferida em 12.05.2020; 58495676, proferida em 07.06.2021), cumpridas, inicialmente (mediante uso de força policial – conforme ID’s 58786820; 58790497; 60810780), mas, após, ignoradas pelos destinatários, de modo a desafiar a adoção de medidas judiciais mais incisivas, previstas no CPC .



    (…).



    Pois bem.



    Inicialmente, determino que o presente feito seja reautuado como cumprimento de sentença. ANOTE-SE. 



    Quanto ao pedido apresentado ao id. 77937848, esclareço que várias foram as determinações judiciais, já mencionadas acima e cumpridas por este Juízo. Após, sobrevieram aos autos novas informações, prestadas pelo autor, alegando em síntese que sua propriedade foi invadida, novamente, e pleiteando, pois, nova reintegração de posse.



    Conforme depreende-se do contrato de ID 59047363, houve arrendamento do imóvel rural, fato que aponta em tese novo destino da propriedade, ocupando-lhe legítima e efetivamente, e imprimindo-lhe a devida função social, conforme previsto na Constituição Federal (art. 186). Ademais, a efetiva (e legítima) ocupação constitui óbice para novas ocupações irregulares, e diminui em tese a necessidade de novos provimentos judiciais de reintegração de posse.



    Desta forma, considerando a determinação anterior para que o autor apresente um plano de ação para manter a sua posse, bem como a superveniência da comprovação e do compromisso para conferir a efetiva utilização da propriedade, e tendo em conta, ainda, a informação de nova invasão, DEFIRO o pedido de nova reintegração de posse dos imóveis situados na Linha T-15, km 15, Distrito Oriente Novo, Seringal Rio Preto, Zona Rural de Machadinho D’Oeste/RO, área objeto da demanda, nos mesmos termos da decisão anexa ao id. 38178512, devendo ser realizado ESTUDO DE SITUAÇÂO prévio pela Polícia Militar, acompanhada de 02 (dois) Oficiais de Justiça, os quais deverão qualificar todos que se encontrarem no imóvel. Caso não apresentem documentação, determino desde já sua condução à Delegacia de Polícia Civil, para correta identificação, eis que os documentos de identificação pessoal são de porte obrigatório a todos os cidadãos”. 



    Como se vê, trata-se de litígio coletivo que tramita desde o ano de 2018; portanto, o caso enquadra-se na hipótese de ocupação anterior à pandemia de COVID-19, evidenciando-se a estrita aderência entre o caso particular e a suspensão, determinada nos autos da ADPF 828 MC, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Acrescenta-se, que, apesar de constar no ato impugnado a determinação de expedição de ofício ao INCRA, através de sua procuradoria para que proceda com a realocação das famílias que estiverem no local, considerando o fato de que são denominados de ‘SEM TERRAS’, devendo apresentar nos autos as medidas adotadas, com as informações das áreas em que os invasores serão realocados (eDoc. 10, fl. 4), não há informações referente ao realocamento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Entretanto, no caso vertente, não foi dada solução garantidora deste direito, o que, a princípio, fere as condicionantes definidas na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 7001902-90.2018.8.22.0019, podendo o Juízo da origem praticar atos instrutórios que entenda pertinentes. 



    Intime-se com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente